Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713625-56.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TADEU DE AZEVEDO SILVA, SIMONE ALVES DE SOUZA APELADO: SIMONE ALVES DE SOUZA, TADEU DE AZEVEDO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por TADEU DE AZEVEDO SILVA contra a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro opostos por SIMONE ALVES DE SOUSA, ante a ilegitimidade passiva da segunda Embargada, bem como homologou o reconhecimento do pedido realizado pela primeira embargada. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, consoante declaração de hipossuficiência financeira e sua carteira de trabalho. É o relatório. Decido. O Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, diante do pagamento das custas iniciais, o pedido foi indeferido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator